Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-97.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002619-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), LUAN MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 107.276.171-84 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA – MERO USUÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – VIA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS A RESPEITO DA AUTORIA – INDIVÍDUO QUE JÁ ESTAVA SENDO MONITORADO –
FUMUS COMISSI DELICTI
CONFIGURADO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DELINEADOS DE FORMA CONCRETA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚLICA –
WRIT
DENEGADO.

A via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente a presença da materialidade e os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de relatório de investigações anteriores indicando que, ao menos em tese, já havia informações de que ele estaria exercendo a traficância, e foi preso em flagrante, dias depois, portando substâncias entorpecentes e considerável quantidade em dinheiro.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na situação de que o paciente estaria, em tese, há tempos exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes, de modo que se justifica o
carcer ad cautelam
para evitar que prossiga nessa atividade ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Luan Matheus da Silva dos Santos
,
ao argumento, em síntese, de que permanece preso preventivamente, de modo arbitrário, pela autoridade judiciária da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, em 3.2.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e dirigir veículo sem habilitação – art. 33, Lei n. 11.343/2006 e 309, Lei n. 9.503/97 –, em seguida, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, tratando-se de mero usuário, que inclusive já fez tratamento para se livrar da dependência, e que a versão dos policiais seria mera falácia, sem prova alguma, bem como, nenhuma droga foi apreendida em seu poder, de modo que aquelas encontradas pelos policiais foram localizadas na rua, ou seja, em via pública, e por fim, destaca que
“o único erro do PACIENTE foi tentar fugir dos policias por estar dirigindo sem habilitação”
(Id. 157815198, p. 2).

Acrescenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa, além de ocupação lícita, de sorte que a prisão preventiva, por ser chamada última
ratio
, é medida desproporcional e inaplicável à hipótese dos autos, mormente porque ofende o princípio da presunção de inocência.

Por fim, alega que não há qualquer demonstração concreta acerca do
periculum libertais
, ou que eventualmente o paciente possa comprometer o andamento da instrução criminal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que a prisão preventiva fosse imediatamente substituída por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 158123683), e as informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 158774696).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 309 da lei nº 9.503/97 e art. 33 da lei nº 11.343/2006 – Impetração de habeas corpus sustentando que não há qualquer demonstração concreta acerca do periculum libertais, ou que eventualmente o paciente possa comprometer o andamento da instrução criminal, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 161464172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, no presente
writ,
almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Luan Matheus da Silva dos Santos
,
aos argumentos, em síntese, de que ele não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, além do que a prisão preventiva seria medida desproporcional e inadequada, pois viola o princípio da inocência, além de não estarem configurados no decreto segregatório nenhum dos requisitos necessários para adoção dessa medida extrema.

Contudo, ao contrário do que alega o impetrante, os autos não demonstram, por quaisquer dos argumentos sustentados, nulidade ou inidoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, razão pela qual a ordem deve ser
denegada.

Direto ao ponto, quanto ao
fumus comissi delicti
, que nessa esfera representa à presença da materialidade e indícios da autoria delitiva, convém esclarecer que, conforme narrado no boletim de ocorrência, policiais militares estavam em rondas rotineiras pelas vias públicas daquele município, enquanto o paciente, ao avistá-los, acelerou a motocicleta que pilotava, levando suspeita, o que culminou com o acompanhamento policial e posterior abordagem e localização de entorpecentes de natureza diversa e certa quantia em dinheiro que não é irrisória.

Transcrevo:

“ESTA GUPM SE ENCONTRAVA EM RONDAS PELA AVENIDA MATO GROSSO, MOMENTO QUE UM CIDADÃO DO SEXO MASCULINO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA PASSOU POR NÓS EM SENTIDO OPOSTO. QUE ASSIM QUE PERCEBEU QUE FORA AVISTADO PELA GUPM ACELEROU ADENTRANDO NA AVENIDA SERGIPE, QUE EM SEGUIDA O CONDUTOR GUINOU A ESQUERDA PARA ADENTRAR NA RUA PARANAPANEMA PERDEU O CONTROLE DO VEICULO CAINDO AO SOLO. SENDO ASSIM FIZEMOS A ABORDAGEM NO CIDADÃO E ENCONTRAMOS EM SEU BOLSO UMA QUANTIA DE 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) EM MOEDA NACIONAL. AO FAZER O PERCURSO INVERSO FOI ACHADO AO SOLO 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E 01 (UMA) PEDRA DE SUSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DESTA FORMA ENCAMINHAMOS O SUSPEITO PARA A DPJC LOCAL COM LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES PROVENIENTE DA QUEDA, PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.”
(Pdf, pp. 16-17).

Diante de tais fatos, o paciente foi encaminhado à autoridade policial, oportunidade em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante e procedeu-se à demais medidas de praxe, inclusive com a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente (Pdf, pp. 21-25), porque constataram que ele já era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante termos de relatório de investigação, datado de 23.1.2023, ou seja, dias antes da prisão em flagrante, de modo que o
carcer ad cautelam
seria necessário, sobretudo para evitar que o paciente prossiga na suposta atividade ilícita.

Importante transcrever também o seguinte trecho do relatório:

“(...) Durante as diligências foram consultados informantes, usuários, colaboradores e vizinhos que contribuíram repassando informações relevantes para a investigação. A tempo informamos que o suspeito LM: LUAN MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS, mudou de endereço, está residindo na Rua Caçapava do Sul, S/N, ao lado do PSF XIV, Bairro Parque das Araras, nesta urbe, seguem em anexo a foto da referida residência. Neste novo endereço o suspeito continua com a venda de drogas, em anexo video feito pelos investigadores do momento em que o suspeito vendeu drogas para um usuário. Durante as campanas foram vistos vários usuários comprando drogas com o suspeito porem não foi possível realizar a abordagem. Seguem as investigações e campanas nas casas dos investigados.”
(Pdf, p. 36).

Portanto, apesar de o paciente ter sido detido nessa ocasião, com pequena quantidade de drogas, não há como, conceber, desde já que se trata de mero usuário de drogas, como sustentado na impetração, cuja providência, aliás, é inviável na via eleita da ação constitucional, ao menos pelos elementos indiciários em sentido diverso.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, ao contrário do que o impetrante alega, basta uma breve análise da decisão que a decretou (Pdf – pp. 70-73), que se percebe, facilmente, não só a presença do
fumus comissi delicti
, mas também o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e o objetivo de garantir a ordem pública, mormente porque o paciente já vinha sendo investigado por envolvimento, justamente, pelo crime da mesma natureza, conforme já dito.

Destaco excertos do
decisum
:

“(...) Da análise do conjunto fático probatório, vislumbro que a materialidade da conduta delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente, bem como pelo cômputo geral das demais provas.

Além disso, apesar de se tratar de um total de 2g de substâncias, inicialmente identificadas como sendo maconha e cocaína, pode-se observar que as porções das referidas drogas estavam embaladas em pequenos sacos plásticos, o que indica a prática da mercancia de droga.

Conforme bem destacado pela representante do Ministério Público, há muito repousa sobre o custodiado suspeita sobre o seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas, consoante relatório investigativo apresentado no id. 109088337. Consta no relatório, que em diversas ocasiões o autuado foi visto realizando a venda de entorpecentes.

Certo é que a gravidade do delito, por si só, não pode ensejar a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Ocorre que in casu trata-se de fato que trouxe e ainda traz intranquilidade e desassossego à população, sendo que a prisão cautelar faz-se imperiosa de modo a impedir a repetição de atos nocivos.

Nesse contexto, imperiosa a preservação da ordem pública pela gravidade do delito praticado. Esclareça-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, sob pena da comunidade afetada visualizar uma situação de anarquia e impunidade de indivíduos que desafiam a ordem constituída, quer pela personalidade voltada à atividade criminosa, quer por entender que estão fora do alcance do poder repressivo do Estado.

Por isso, deve o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, junto às autoridades que atuam no setor da segurança pública, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, com a segregação cautelar de indivíduos que oferecem risco para o meio social e que põem em xeque a credibilidade da Justiça.

Por outro lado, o artigo 313 do Código de Processo Penal, passou a estabelecer que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; requisito esse que restou preenchido no presente caso.

Quanto à aplicação de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva, entendo, salvo melhor juízo, não ser cabível tal substituição.

Neste diapasão, a providência adequada ante a gravidade do delito supostamente perpetrado pelo autuado, é a prisão preventiva e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP). (...).”

Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação.

Cuida-se da imputação do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que a pena máxima cominada ao delito ultrapassa 4 anos, o que atrai a incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
está devidamente justificada a necessidade da constrição preventiva, pela necessidade de acautelar o meio social.

Certo é
que a custódia cautelar se mostra admissível dentro do contexto fático até então vertido nos autos, principalmente sob o prisma do aventado juízo de risco pela reiteração delitiva, pois, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, já havia notícias de que ele estava exercendo a traficância, em tese, há tempos, de modo que não é desmedido dizer que ele poderia estar fazendo dessa malfadada prática o seu meio de vida, caso seja confirmada a prática delitiva após o deslinde processual, lembrando ainda que ele nem sequer justificou a origem daquela quantia em dinheiro que trazia consigo.

Dessarte, como tenho sustentado em diversos casos, os direitos e garantias constitucionais devem, realmente, ser resguardados e defendidos, porém quando haja conflito sobre o seu alcance, devem prevalecer os da coletividade ordeira em detrimento daqueles que infringem a lei, sob pena de se difundir a impunidade, com a inadequada inversão de valores, colocando os direitos dos que devem prestar conta dos seus atos à frente dos direitos daqueles que foram afrontados.

Evidentemente, por todo o exposto, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Ness
e sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Assim, entendo que não há qualquer outra providência a ser tomada no presente remédio constitucional, senão manter a custódia cautelar.

Por todo exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em favor de
Luan Matheus da Silva dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023